Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO SATURNINO FILHO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas contrarrazões, TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA pleiteou o não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade (ID 15288952). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca da preliminar arguida pelo recorrido, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02